Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMISSÃO NO CARGO DE SÍNDICO. DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS E BENS DO CONDOMÍNIO. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO EFETIVO DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO.
I – A posse do autor no cargo de síndico e a determinação de entrega de bens e documentos do condomínio foram efetivadas em razão de determinação judicial. Assim, não ocasiona ilegitimidade ativa nem perda superveniente do interesse processual, a eleição da nova administração, uma vez que é necessária a confirmação da tutela provisória em sentença de mérito.
II - O julgamento antecipado da lide não causa cerceamento de defesa quando há nos autos documentos suficientes para formar a convicção do Julgador e a prova requerida é desnecessária à resolução da lide. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
III – A astreinte tem por finalidade atribuir efetividade à decisão judicial de forma a desestimular o seu descumprimento. O pedido de exclusão da multa diária procede, evidenciado o cumprimento da obrigação de fazer.
IV – Apelação do réu provida.